Tribunal: CARF
Processo: 10980.720990/2020-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. CABIMENTO.
Cabível a majoração em 50% do percentual aplicável à multa de ofício na hipótese de falta de atendimento pelo sujeito passivo à intimação da fiscalização, no prazo marcado, para prestar esclarecimentos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. APROVEITAMENTO DE VALORES RECOLHIDOS. POSSIBILIDADE. ABATIMENTO NO LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA.
Após a exclusão de ofício, os valores recolhidos na sistemática do Simples Nacional a título de contribuição previdenciária devem ser deduzidos dos valores lançados de tributos de mesma natureza. No caso dos autos, a autoridade lançadora abateu integralmente os recolhimentos sob tal sistemática.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%. LEI No 14.689, DE 2023. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA. ART. 106, II, c, CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, na forma da legislação superveniente, ante o anterior patamar de 150% vigente à época dos fatos, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada, quando inexistente a reincidência do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720990/2020-15
ACÓRDÃO
2102-003.457 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SULBBS INFORMÁTICA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. CABIMENTO.
Cabível a majoração em 50% do percentual aplicável à multa de ofício na
hipótese de falta de atendimento pelo sujeito passivo à intimação da
fiscalização, no prazo marcado, para prestar esclarecimentos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA
FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. APROVEITAMENTO DE VALORES
RECOLHIDOS.
POSSIBILIDADE.
ABATIMENTO
NO
LANÇAMENTO.
OCORRÊNCIA.
Após a exclusão de ofício, os valores recolhidos na sistemática do Simples
Nacional a título de contribuição previdenciária devem ser deduzidos dos
valores lançados de tributos de mesma natureza. No caso dos autos, a
autoridade lançadora abateu integralmente os recolhimentos sob tal
sistemática.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%.
LEI No 14.689, DE 2023. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA.
ART. 106, II, "c", CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, na forma
da legislação superveniente, ante o anterior patamar de 150% vigente à
época dos fatos, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada,
quando inexistente a reincidência do sujeito passivo.
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.457 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720990/2020-15
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para limitar o percentual da multa de ofício qualificada a 100%,
resultando o patamar total da multa de ofício em 150%, considerando multa qualificada e
agravada.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Márcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto, Yendis
Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 108-009.631, de
10/02/2021, prolatado pela 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08
(DRJ08), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação do sujeito passivo (fls.
1238/1248):
O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. CABIMENTO.
O descumprimento de obrigação tributária enseja a sanção prevista em lei. O
lançamento de ofício, por expressa determinação legal, deve ser acompanhado
pela multa prevista. Há majoração do percentual aplicável no caso do não
atendimento a intimação no sentido da prestação de esclarecimentos ou
apresentação de documentos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. ELABORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO
FISCAL PARA FINS PENAIS. INSURGÊNCIA. FALTA DE COMPETÊNCIA PARA
APRECIAÇÃO.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.457 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720990/2020-15
3
Representação Fiscal para Fins Penais. Inteligência da Súmula Vinculante CARF no
28.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. APROVEITAMENTO DE VALORES RECOLHIDOS.
POSSIBILIDADE. ABATIMENTO DO LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA.
Havendo exclusão de ofício, eventuais valores recolhidos pelo contribuinte na
sistemática do SIMPLES NACIONAL devem ser compensados dos valores lançados
de tributos de mesma natureza. Inteligência da Súmula CARF no 76. Porém, no
caso concreto, todos os valores recolhidos sob tal sistemática foram abatidos do
valor lançado pela Fiscalização.
Impugnação Improcedente
Extrai-se do Relatório Fiscal que o processo administrativo é composto de 2 (dois)
Autos de Infração (AI), relativamente a fatos geradores ocorridos no período de 01/2015 a
12/2016, nos seguintes termos (fls. 153/170):
(i) lançamento referente às contribuições da empresa para a Previdência
Social incidentes sobre a folha de salários, incluindo a parcela para
financiamento do benefício concedido em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (art. 22,
incisos I e II, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991) – Fls. 02/13; e
(ii) lançamento referente às contribuições devidas para outras entidades e
fundos, incidentes sobre a folha de salários (FPAS 507) – Fls. 14/34.
A fiscalização identificou a existência de simulação a fim de fragmentar a atividade
empresarial em 4 (quatro) pessoas jurídicas, utilizando-se do subterfúgio de fracionar a emissão
de notas fiscais, subdeclarar receitas e ocultar, por meio de interpostas pessoas, o verdadeiro
responsável pela condução dos negócios.
As pessoas jurídicas envolvidas:
a) SULBBS Informática Eireli, CNPJ 84.913.185/0001-15 (autuada);
b) SITSC Informática Eireli, CNPJ 08.944.427/0001-50;
c) SITFOZ Informática Ltda, CNPJ 09.254.938/0001-02; e
d) IPÊ Informática EIRELI, CNPJ 04.263.321/0001-30
As três primeiras, optantes pelo Simples Nacional, posteriormente excluídas do
regime de tributação diferenciada após representação fiscal; a última, optante pelo regime de
tributação do lucro real. Segundo a autoridade fiscal, os salários dos trabalhadores das quatro
empresas eram pagos indistintamente pela autuada.
Ao final dos trabalhos, a autoridade fiscal concluiu (fls. 163):
(...)
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.457 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720990/2020-15
4
35. De todos os fatos apresentados conclui-se que, mais do que um grupo
econômico, na realidade as quatro empresas funcionavam como uma só, com
centralização de folha de pagamento, contabilidade e administração, na
consecução de um objetivo comum, tendo como beneficiários da atividade
empresarial os membros da família Wei e como seu administrador responsável
Eduardo Chi Tse Wei.
(...)
Ao considerar comprovada a conduta fraudulenta, a fiscalização imputou
responsabilidade solidária pelo crédito tributário lançado ao Sr. Eduardo Chi Tse Wei, com
fundamento no art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), na condição de real
administrador. De acordo com o agente fiscal, a pessoa física praticou atos com infração à lei,
mediante simulação por interposta pessoa, abuso de personalidade jurídica por confusão
patrimonial e sonegação de tributos.
Ao mesmo tempo, a autoridade fiscal formalizou Representação Fiscal para Fins
Penais ao Ministério Público Federal.
Quanto às penalidades, a fiscalização procedeu à qualificação da multa de ofício,
conforme previsto no art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, agravada
em 50%, tendo em vista a empresa não atender, no prazo marcado, às intimações para prestar
esclarecimentos e para apresentar arquivos solicitados, na forma do art. 44, § 2o, da mesma Lei. A
multa de ofício totalizou o importe de 225% sobre o valor do tributo.
Ciente da lavratura dos autos de infração, em 13/03/2020, a empresa impugnou o
lançamento fiscal. Em contrapartida, o solidário tomou ciência do lançamento no dia 11/03/2020,
porém não apresentou defesa, sendo declarado revel (fls. 1190/1191 e 1212).
Em síntese, a autuada apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito para
a improcedência do crédito tributário (fls. 1197/1208):
(i) a multa aplicada foi incorretamente agravada, uma vez o contribuinte
forneceu inúmeros documentos à autoridade fiscal, os quais, inclusive, estão
anexados ao auto de infração;
(ii) o montante do crédito tributário exigido supera a capacidade
contributiva do sujeito passivo. A penalidade deve ser reduzida para a multa de
ofício de 75%;
(iii) lavrou-se a representação fiscal para fins penais sob o argumento de
que os sócios criaram uma organização criminosa a fim de evitar tributação mais
onerosa, o que viola a lógica apresentada pela própria autoridade lançadora de
haver mais despesa do que receita nas empresas optantes pelo Simples Nacional
e mais receita do que despesa na empresa tributada pelo lucro real;
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.457 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720990/2020-15
5
(iv) deixou-se de deduzir os valores apurados a título de contribuição
previdenciária e recolhidos pela Empresa IPÊ, considerando que, segundo o
Fisco, a pessoa jurídica também integrava o suposto grupo econômico;
(v) houve inadequada reestruturação da base de cálculo para a apuração
do lucro arbitrado; e
(vi) o auto de infração lavrado deve ser considerado nulo, ou quanto
menos, ter seu valor recalculado, inclusive afastando-se a incidência da multa
agravada e a representação fiscal para fins penais. Baseado na documentação
apresentada no processo, não há que se falar em grupo econômico com a
intenção de burlar a tributação.
Intimada da decisão de piso em 10/03/2021, por via postal, a empresa recorrente
apresentou recurso voluntário, protocolado no dia 05/04/2021 (fls. 1269, 1272, 1273/1274,
1275/1286 e 1328).
Em seu apelo o sujeito passivo repete as mesmas razões de defesa trazidas na peça
de impugnação, sem inovação relevante.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os requisitos de
admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo conhecimento.
a) Aplicação da Multa Agravada
Segundo a fiscalização, a empresa deixou de atender, no prazo marcado, às
intimações para prestar esclarecimentos e para apresentar os arquivos solicitados.
Em contrapartida, a recorrente alega que tal afirmação não condiz com a realidade,
levando em conta que a fiscalização “teve acesso a todos os documentos, extratos bancários,
notas fiscais, declarações fiscais, folhas de pagamentos etc., os quais foram prontamente
entregues pelo contribuinte”.
Pois bem. Conforme bem registrou a decisão de piso, a leitura do Relatório Fiscal
não deixa margem a dúvidas que a empresa autuada, durante o curso da fiscalização, não cumpriu
o dever de colaborar com a Administração Tributária e mostrou desinteresse em atender às
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.457 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720990/2020-15
6
intimações fiscais para prestar esclarecimentos sobre questões fundamentais para a identificação
da matéria tributável, bem como se omitiu na apresentação de documentos e arquivos.
Senão vejamos, trechos do Relatório Fiscal (fls. 153/170):
(...)
5. A ação fiscal na SULBBS iniciou-se em 14/06/2019 com a ciência do contribuinte
acerca do Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF). Na IPÊ a ação iniciou-se
em 16/05/2019 e na SITSC e SITFOZ o início deu-se em 04/07/2019 (cópias das
intimações nos anexos II.1 – SITSC, II.2 – SITFOZ, II.3 – SULBBS e II.4 - IPÊ). SULBBS,
SITSC e SITFOZ não apresentaram contabilidade, folha de pagamento ou
quaisquer documentos/respostas às intimações fiscais. A IPÊ atendeu apenas
parcialmente ao TIPF, deixando de responder às intimações posteriores. Enviou
Escrituração Contábil Digital e Fiscal (ECD/ECF) pelo Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED) para o ano calendário de 2015, omitindo-se em 2016.
(...)
10. Os sócios posteriores à saída formal da família Wei apresentam claros sinais
de serem “laranjas”. Cita-se como exemplo José Odorico Carvalho Soares, CPF no
091.410.448-94, titular da IPÊ desde 13/01/2017 (anexo III, fl. 59), e contratado
como empregado desde 01/07/2015 (função de garagista) na empresa ESTUDIO
HAIR E J CABELEIREIROS, ESTÉTICA & COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA, CNPJ
13.941.175/0001-45, que fica na capital de São Paulo, Rua Alcino Braga, no 45, a
apenas 400m do escritório KAPCON CONTABILIDADE (Rua Tutóia, no 52)
responsável pela contabilidade das quatro empresas e que atendeu à fiscalização.
João Augusto Sana, contador, titular da KAPCON, também foi sócio do ESTUDIO
HAIR de 30/06/2011 até 27/01/2015. Destas informações conclui-se, acima de
qualquer dúvida razoável, que José Odorico foi arregimentado para ser “laranja”
da IPÊ pelo próprio escritório contábil KAPCON, em São Paulo.
11. Outras interpostas pessoas que figuraram como titulares durante algum
período, como Rafael Hoepers (SULBBS), Valmir Falk (SITFOZ, Contrato Social no
anexo XX.2) e Marcos Antonio Freire de Araújo (SULBBS), foram anteriormente
empregados de uma ou mais empresas do grupo. Marcos Antonio Freire de
Araújo foi empregado da SITSC, Rafael Hoepers empregado da SITSC e da SITFOZ e
Valmir Falk foi empregado da SITSC, da SULBBS e da IPÊ.
12. Foi dada oportunidade ao Sr. José Odorico Carvalho Soares prestar
pessoalmente esclarecimentos à fiscalização (por meio do TIF no 1 à IPÊ), inclusive
por telefone, porém jamais respondeu ao convite.
13. A mesma oportunidade foi concedida às interpostas pessoas Marcos Antônio
Freire de Araújo, CPF no 724.212.159-00 (atual titular da SULBBS), Edenilson Silva
de Paula, CPF no 674.020.209-59 (que trabalhou como carpinteiro por mais de dez
anos na Empreiteira Zancheti Ltda, CNPJ no 05.053.427/0001-71, auferindo
mensalmente cerca de dois salários mínimos antes de ser “laranja” da SITFOZ) e
Chung Lee Yu Wei, CPF no 031.037.649-10 (titular formal da SITSC, 76 anos, e mãe
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.457 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720990/2020-15
7
de Eduardo Chi Tse Wei, CPF no 875.343.809-44), sem resposta de nenhuma
delas.
(...)
19. Malgrado a fiscalização mantivesse contato com o escritório KAPCON por
meio dos irmãos João Sana e Paulo Sana (vide Termo de Constatação de
04/07/2019 no anexo IX), responsáveis pela contabilidade das quatro empresas e
sabedores do andamento de todos os procedimentos fiscais, ante a
impossibilidade de intimar formalmente SITSC e SITFOZ, ou quaisquer de seus
sócios, foram feitas intimações por meio de editais em 04/07/2019 para que
ambas enviassem a ECD/SPED (Escrituração Contábil Digital do Sistema Público de
Escrituração Digital) ou alternativamente apresentassem os livros Caixa do
período fiscalizado.
20. Face à ausência de resposta por parte de IPÊ, SITSC, SITFOZ e SULBBS,
inclusive acerca das movimentações financeiras bancárias, caracterizando
embaraço à fiscalização, conforme inciso I, do art. 33 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, bem como evidências de que as pessoas jurídicas foram
constituídas por interpostas pessoas, situação prevista no inciso III do mesmo
dispositivo legal, foram feitas Requisições de Movimentações Financeiras (RMFs
previstas no Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, que regulamenta o art.
6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001), às instituições
financeiras Banco do Brasil, Banco Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú
Unibanco e Santander, nas quais os contribuintes efetuaram operações (cópias
das solicitações e RMFs no anexo X).
(...)
29. Os extratos das movimentações bancárias demonstram que Eduardo Chi Tse
Wei, sua mãe Chung Lee Yu Wei, sua irmã Glória Wei e Ricardo Shu Ki Wei (CPF no
098.503.258-87), receberam somente em 2015 e 2016 mais de R$ 1,1 milhão em
transferências bancárias oriundas da SULBBS (planilha no anexo XVI). Nesse
mesmo período não foi identificada nenhuma transferência da SULBBS ao sócio
“laranja” Marcos Antonio Freire de Araújo.
30. Os extratos bancários também revelam expressivas movimentações entre
SITSC, SITFOZ, SULBBS e IPÊ. Entre 2015 e 2016 foram feitas e recebidas pela
SULBBS intensas transações financeiras, na ordem de R$ 20 milhões a débito e de
R$ 18 milhões a crédito para as demais empresas do grupo (planilha no anexo
XXVII). A IPÊ movimentou mais de R$ 10 milhões a débito e quase R$ 14 milhões a
crédito (anexo XXVIII), SITSC R$ 2,6 milhões a débito e R$ 3,1 milhões a crédito
(anexo XXIX) e SITFOZ R$ 5,1 milhões a débito e R$ 3,6 milhões a crédito (anexo
XXX).
31. Intimadas SULBBS (TIF no 3, em 07/11/2019), SITSC (TIF no 3, em 20/11/2019),
SITFOZ (TIF no 3, em 20/11/2019) e IPÊ (TIF no 4, em 07/11/2019) a explicar a
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.457 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720990/2020-15
8
motivação das transferências bancárias e a natureza das operações com as
pessoas físicas e jurídicas acima citadas, não se manifestaram.
(...)
(destaques do original)
A recepção da equipe fiscal pelo escritório de assessoria contábil ou a exibição de
parte dos documentos solicitados pela fiscalização não eliminam a gravidade da conduta da
empresa, que é evidentemente reprovável.
Regularmente intimados pela fiscalização, nenhum dos sócios de direito,
identificados como interpostas pessoas, tampouco o verdadeiro responsável pela administração e
controle da sociedade, Sr. Eduardo Chi Tse Wei, responderam as solicitações para prestar
esclarecimentos à autoridade fiscal.
A relutância em prestar os esclarecimentos necessários para a verificação do
cumprimento das obrigações tributárias por parte das empresas levou à necessidade de requisitar
formalmente às instituições bancárias as informações da movimentação financeira do período
fiscalizado para confrontá-las com os dados em investigação.
Somente de posse das fichas cadastrais das contas bancárias, incluindo as
informações sobre responsáveis pelas movimentações e administração, acompanhadas das
procurações outorgadas, dos extratos bancários, operações de crédito e dados de cartões
corporativos, a autoridade fiscal colheu os elementos de prova imprescindíveis para estruturar o
lançamento tributário.
Por sua vez, o recurso voluntário não contém o mínimo esforço da autuada em
demonstrar o atendimento da obrigação de prestar os esclarecimentos solicitados pela
fiscalização, após regular intimação. Ao revés, cuida de mera narrativa, despedida de qualquer
prova documental do que afirma.
A legislação pátria impõe um dever geral de cooperação com o Fisco, que
compreende, entre tantos aspectos, a obrigação de prestar, quando formalmente intimado, as
informações e os esclarecimentos exigidos pelas autoridades tributárias no exercício de suas
funções.
No presente caso, resta comprovado nos autos que a autuada infringiu tal
comando, acarretando prejuízo ao regular andamento do procedimento de fiscalização,
submetendo-se à penalidade prevista no art. 44, § 2o, da Lei no 9.430, de 1996.
Eis a redação da lei na redação à época dos fatos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.457 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720990/2020-15
9
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
Logo, não merece reforma o acórdão recorrido.
b) Responsabilização Criminal dos Sócios
A empresa recorrente contesta a responsabilização criminal dos sócios, mediante a
formalização da Representação Fiscal para Fins Penais, destinada ao Ministério Público Federal,
tendo em conta que o procedimento mostra incongruência com a lógica utilizada para a lavratura
dos autos de infração.
Pois bem. Conforme destacou o acórdão da DRJ08, os órgãos julgadores
administrativos não detêm competência para apreciar questões afetas à matéria, em face da
Súmula CARF no 28:
Súmula CARF no 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Os enunciados de Súmula de Jurisprudência do CARF são de observância obrigatória
pelos conselheiros nos julgamentos dos recursos. 1
Ademais, a legislação processual não autoriza pleitear direito alheio em nome
próprio.2 Nessa mesma linha de raciocínio, o enunciado sumular no 172:
Súmula CARF no 172:

1 Art. 85, inciso VI, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 1634, de 21 de dezembro de 2023;
2 Art. 18 do Código de Processo Civil, veiculado pela Lei no 13.105, de 16 de março de 2015.
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.457 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720990/2020-15
10
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.
A alegação contida no recurso voluntário para afastar a responsabilidade criminal
das pessoas físicas, arroladas na representação criminal, é matéria imprópria ao interesse jurídico
da recorrente na qualidade de pessoa jurídica.
Não é demais frisar que o Sr. Eduardo Chi Tse Wei não apresentou impugnação ou
recurso voluntário, tampouco assina o apelo recursal.
c) Dedução dos Valores Recolhidos pela Empresa IPÊ Informática EIRELI
A recorrente sustenta que o auto de infração, equivocadamente, deixou de deduzir
os valores declarados pela Empresa IPÊ Informática Eireli, pois a fiscalização considerou as quatro
empresas como integrantes de um mesmo grupo econômico. Os cálculos dos tributos devem
abranger o grupo como um todo, e não apenas as três empresas excluídas do regime do Simples
Nacional.
Não assiste razão à recorrente.
Após a exclusão de ofício, os valores recolhidos na sistemática do Simples Nacional
a título de contribuição previdenciária devem ser deduzidos dos valores lançados de tributos de
mesma natureza. De fato, ocorreu.
O lançamento tributário, como aponta o Relatório Fiscal, se refere tão somente às
contribuições incidentes sobre os valores da remuneração dos segurados vinculados formalmente
a cada uma das empresas excluídas do Simples Nacional, isto é, SULBBS Informática Eireli, SITSC
Informática Eireli e SITFOZ Informática Ltda.
No presente caso, a fiscalização procedeu ao abatimento no auto de infração dos
valores mensais recolhidos a título de contribuição previdenciária sob a sistemática do regime
tributário diferenciado (item 44, fls. 165):
44. As planilhas do anexo XXXVI (SITFOZ, SITSC, SULBBS e SOMA TOTAL)
demonstram a apuração mensal das Contribuições Sociais devidas (CPP, RAT e
Terceiros). No anexo XXXVII (planilhas PGDAS-D SITSC, PGDAS-D SITFOZ, PGDAS-D
SULBBS e TOTAL INSS) foram apuradas as contribuições previdenciárias
declaradas conforme regime do SIMPLES NACIONAL em PGDAS-D pelo
contribuinte na SITFOZ, SITSC e SULBBS, cujos valores foram deduzidos
mensalmente do total das CPPs ora apuradas, como demonstrado no anexo
XXXVIII. Não foram lançados ou deduzidos valores de Contribuições
Previdenciárias declarados no período pela IPÊ, em virtude de sua tributação já
ter sido feita corretamente, fora do regime do SIMPLES NACIONAL.
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.457 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720990/2020-15
11
Com a relação à empresa IPÊ Informática Eireli, extrai-se do trecho do relato fiscal
que a tributação sobre a folha de salários já havia sido apurada corretamente no período
auditado, portanto desnecessária a inclusão de valores no auto de infração e os respectivos
recolhimentos efetuados pelo sujeito passivo.
Por essa razão, deixaram de ser deduzidos os valores recolhidos naquela empresa,
ao mesmo tempo que não compõem a base de cálculo do presente lançamento as remunerações
dos segurados declarados na IPÊ Informática Eireli.
d) Reestruturação da Base de Cálculo para a Apuração do Lucro Arbitrado
As alegações referentes ao arbitramento do lucro configuram matéria estranha aos
autos de infração do presente processo.
e) Retroatividade Benigna da Lei Tributária
A recorrente não contesta especificamente a qualificação da multa de ofício,
limitando-se o seu recurso ao agravamento da penalidade.
Quando muito afirma que a multa aplicada é insustentável e que, em nenhuma
hipótese, os sócios tiveram a intenção de burlar a tributação.
É apenas mais uma narrativa, desprovida de qualquer prova, incapaz de refutar os
elementos sérios e convergentes trazidos pela fiscalização, detalhados no relatório fiscal e
respaldados em documentação hábil e idônea.
De fato, a arcabouço acusatório é convincente sobre a prática de conduta dolosa
para fracionar a atividade empresarial em quatro pessoas jurídicas, mediante a constituição por
interpostas pessoas, ocultação de receitas e dissimulação do verdadeiro administrador dos
negócios, com a finalidade de reduzir ilicitamente o montante devido de tributos, através da
aparência de empresas regularmente enquadradas no Simples Nacional.
Nada obstante, extrai-se do recurso voluntário o pedido genérico para reduzir a
penalidade da multa de ofício ao patamar de 75%.
Cabe observar a Lei no 14.689, de 2 de setembro de 2023, norma superveniente à
data de interposição do recurso voluntário, a qual deu nova redação ao art. 44, § 1o, da Lei no
9.430, de 1996:
Art. 44 (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.457 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720990/2020-15
12
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando,
no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido
imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
(...)
Quando não há comprovação da reincidência do sujeito passivo, a novel legislação
limitou a multa qualificada, fixada no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, ao patamar de 100%,
ante o antigo percentual de 150%.
No presente caso, os autos carecem de comprovação da reincidência.
Aos atos não definitivamente julgados, a regra que comine penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática se aplica de forma retroativa, por
força do art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional (CTN).
Impõe-se a redução da multa de ofício no auto de infração lavrado ao percentual de
100%.
Consequentemente, a multa exigida no lançamento alcançará o patamar final de
150%, considerando a qualificadora e a agravante, na forma da legislação (art. 44, §§ 1o e 2o, da
Lei no 9.430, de 1996).
Conclusão
Pelo exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário para
reduzir para 100% o percentual a ser aplicado para encontrar o valor da multa de ofício
qualificada. Em consequência, no presente processo, o patamar total da multa de ofício é fixado
em 150%, considerando a qualificadora e a agravante.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 1341
DF CARF MF
Original